Tribunal: STF
Processo: Rcl 88001
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Associação Saúde em Movimento, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 37ª Vara do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0011144-88.2025.8.26.0100



    Na petição inicial, a parte reclamante relata o seguinte:



    “04. Cumpre ressaltar que a dívida em execução decorre de uma relação contratual privada estabelecida em São Paulo/SP, sem qualquer vínculo com o ente federativo baiano. O bloqueio incidiu, assim, sobre recursos públicos de Feira de Santana/BA destinados compulsoriamente à saúde local, promovendo um desvio de finalidade manifestamente inconstitucional. 



    05. Não obstante, o d. Juízo reclamado, em decisão manifestamente equivocada, determinou o bloqueio imediato, via expedição de ofício à instituição financeira BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. para que procedesse ao depósito em conta vinculada aos autos, do montante de R$ 222.080,55 (duzentos e vinte e dois mil e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) de conta bancária de titularidade da ASM. 



    06. Ocorre que os valores bloqueados não integram o patrimônio privado da entidade, uma vez que tais recursos constituem verbas públicas transferidas pelo Município de Feira de Santana/BA, regidas pelas Leis nº 13.019/2014 e nº 4.320/1964, e encontram-se vinculados compulsoriamente à execução das ações de saúde previstas no Contrato de Gestão nº 439/2024 naquele Município”. (eDOC 1, p. 2)



    Sustenta que “o bloqueio dos valores está inviabilizando a consecução dos serviços de saúde prestados pela Reclamante ao Poder Público do Município de Feira de Santana/BA, havendo real e iminente risco de colapso na saúde pública naquele ente federado, cujo objeto está consubstanciado no gerenciamento de Unidades de Policlínicas Municipais”. (eDOC 1, p. 3)



    Desse modo, ressalta-se que o bloqueio das verbas em questão contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 664 e 1012, nas quais se assentou, em síntese, a impossibilidade de constrição de recursos públicos repassados a entidades privadas para a execução de ações na área da saúde.



    Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato reclamado. No mérito, pede a confirmação da liminar e a procedência da “presente Reclamação, a fim de garantir a eficácia do acórdão proferido nas ADPFs nºs 664/ES e 1012/PA, para declarar a impenhorabilidade dos REPASSES PÚBLICOS originários do Contrato de Gestão nº 439/2024, firmado entre a Reclamante e o Município de Feira de Santana/BA, tornando nulo, por conseguinte, a ordem de constrição genérica proferida pelo d. Juízo da 37ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP nos autos nº 0011144- 88.2025.8.26.0100, a fim de que os valores eventualmente já penhorados/retidos sejam desbloqueados”. (eDOC 1, p. 23)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).



    No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em conta vinculada a Contrato de Gestão para execução de ações de saúde pública, teria violado o entendimento firmado pelo STF nas ADPFs 664 e 1012.



    Vejamos.



    No julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021).



    No mesmo sentido, ao examinar a ADPF 1012, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, esta Suprema Corte consignou a existência de jurisprudência consolidada no sentido de “vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde”. Eis o teor da ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente. (ADPF 1012, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2022)



    Pois bem.



    No caso em análise, o Juízo reclamado determinou o bloqueio de valores em contas-correntes de titularidade da reclamante, para satisfação de débito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, independentemente da origem ou destinação dos recursos, nos seguintes termos:



    “Em termos de prosseguimento, defiro, por ora, a expedição de ofício à Deep Bank Serviços Financeiros S/A (Banco Ioniq) CNPJ 34.406.986/0001-16 e à BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S/A (Banco Money Plus) CNPJ 34.337.707/0001-00 para que deposite em conta vinculada a estes autos eventuais valores em favor da executada Associação Saúde Em Movimento - ASM, inclusive filiais, até o valor da dívida de R$222.080,50”. (eDOC 6, p. 1)



    Na sequência, a BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S/A peticionou nos autos informando que realizou o bloqueio de R$ 222.080,50 (duzentos e vinte e dois mil, oitenta reais e cinquenta centavos) na Conta 878405-0, Agência 0001-8, de titularidade da reclamante, e efetivou a transferência do valor para a conta judicial indicada na decisão (eDOC 6, p. 2).



    Da análise dos autos, especialmente dos documentos constantes nos eDOCs 8 a 12, verifica-se que o bloqueio alcançou valores depositados em conta vinculada a Contrato de Gestão celebrado entre o Município de Feira de Santana/BA e o reclamante, destinados ao repasse de verbas públicas para a execução de ações de saúde pública.



    Desse modo, verifica-se que, ao determinar o bloqueio indiscriminado de verbas depositadas em conta destinada ao recebimento de receitas vinculadas a políticas públicas na área da saúde, o ato reclamado contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 664 e 1012.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 484, 664 e 1.012. Associação civil sem fins lucrativos. Constrição de verbas vinculadas a contratos de gestão para execução de ações de saúde pública. Agravo regimental não provido. 1. A ordem de bloqueio de valores oriundos de contrato de gestão e recebidos por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos na área da saúde vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF, qual seja, impedir o bloqueio, a penhora ou o sequestro de recursos que possuam destinação voltada à execução de serviços públicos essenciais. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 80757 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28.8.2025)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO INDISCRIMINADO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 81488 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1.10.2025)



    Por fim, cumpre registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados restringe-se exclusivamente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória nas áreas de educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas percebidas pela reclamante.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPFs 664 e 1.012.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente